Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739917-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISELLI SATSUKI UCHIDA IMPETRANTE: ANDRE DE PAULA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ DE PAULA E SILVA em favor de GISELLI SATSUKI UCHIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id 64291051), no processo n.o 0403915-43.2021.8.07.0015, que decretou a prisão da paciente. Liminar indeferida no plantão judicial (Id 64289888). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR